Tribunal: TJSP
Processo: 0003658-56.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento da substituição de prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Agravante que, a despeito de ser hipertenso, encontra-se com a pressão controlada, acompanhado semanalmente e medicado. Presídio guarnecido por equipe médica e que não registra casos de contágio pelo novo coronavírus. Apenado reincidente e condenado por

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento da substituição de prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Agravante que, a despeito de ser hipertenso, encontra-se com a pressão controlada, acompanhado semanalmente e medicado. Presídio guarnecido por equipe médica e que não registra casos de contágio pelo novo coronavírus. Apenado reincidente e condenado por crimes equiparados a hediondo. O quadro pandêmico, por si só, não justifica a soltura irrestrita de todo e qualquer preso. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003658-56.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
GEOVANE MEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003658-56.2020.8.26.0026 -Voto no 36355
2
Agravo em Execução no 0003658-58.2020 – DEECRIM 3a RAJ Bauru
Agravante: Geovane Meira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Direito: Dr. Gilmar Ferraz Garmes
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36355
Agravo em execução. Indeferimento da substituição de prisão em
estabelecimento prisional por prisão domiciliar em razão da
pandemia de COVID-19. Agravante que, a despeito de ser
hipertenso, encontra-se com a pressão controlada, acompanhado
semanalmente e medicado. Presídio guarnecido por equipe médica
e que não registra casos de contágio pelo novo coronavírus.
Apenado reincidente e condenado por crimes equiparados a
hediondo. O quadro pandêmico, por si só, não justifica a soltura
irrestrita de todo e qualquer preso. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Geovane Meira
contra a r. decisão de fls. 1/3 que, indeferiu o pedido de substituição da prisão em
estabelecimento prisional por prisão domiciliar.
Afirma o agravante que é portador hipertensão arterial e, por isso,
encontra-se no grupo de risco em caso de contágio pelo vírus SARS-CoV-2. Aduz
que a situação dos presídios, superlotados, torna a população carcerária, no geral,
e a sua, em particular, especialmente vulneráveis para a aquisição de COVID-19.
Pede, em liminar e ao final, a concessão da prisão domiciliar (fls. 7/33).
A liminar foi indeferida (fls. 61/62), respondido o recurso (fls.
49/51), e mantida a decisão agravada (fl. 52) e a d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 65/66).
É o relatório.
Segundo consta dos autos principais, o agravante é reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003658-56.2020.8.26.0026 -Voto no 36355
3
específico e cumpre penas totais de dezesseis anos e doze dias de reclusão,
atualmente no regime fechado, pelo cometimento de crimes de tráfico de
entorpecentes e associação ao tráfico de entorpecentes. Iniciou o cumprimento de
pena em 12 de julho de 2016 e o término está previsto para 29 de maio de 2032
(fls. 37/38). Registra falta disciplinar.
Com todo respeito à combativa Defensoria Pública, o argumento da
superlotação dos presídios não impacta de maneira significativa na situação de
pandemia. Explico: mesmo em um estabelecimento prisional modelo, o isolamento
e a distância não são suficientes para conter a propagação de doenças
infectocontagiosas, especialmente as que se disseminam pelo ar ou por secreções.
São constantes os casos de contágios múltiplos por tuberculose, gripe suína,
cólera etc. dentro dos presídios (até mesmo ISTs tornam-se epidêmicas nestes
ambientes). Em todos esses episódios, a Secretaria de Administração Penitenciária
conteve, com relativo sucesso, a situação e não será diferente com os casos de
COVID-19 que, porventura, proliferem-se entre a população carcerária.
Diante disso, importa menos o estado de superlotação vergonhoso,
não se nega, embora o preso, conhecedor da realidade do sistema carcerário
brasileiro, esteja naquela situação como consequência de suas próprias escolhas e
ações e sim a dinâmica de contato. É dizer: ainda que o presídio esteja
hiperpovoado, se não houver contato com um agente infeccioso, aquele grupo não
sofrerá consequências outras além daquelas decorrentes do próprio calvário de
viver em um ambiente lotado. E, neste aspecto, os presos estão tendo contato
quase que exclusivo com os poucos servidores e com aqueles incluídos no
estabelecimento (casos em que a SAP está adotando medidas de contenção), que
é inferior à média de contatos diários que a população em geral tem
experimentado.
A superlotação do sistema carcerário tem refletido na jurisprudência
(vide, por exemplo, a súmula vinculante n.o 56 e a contagem do prazo para
progressão da data de aquisição do requisito objetivo), mas não pode suprimir a
aplicação da lei penal. Mesmo a recente decisão, em habeas corpus coletivo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003658-56.2020.8.26.0026 -Voto no 36355
4
determinou a soltura das gestantes e mães de crianças menores de doze anos, faz
inúmeras ressalvas quanto à verificação dos requisitos subjetivos, das condições
de cometimento do crime etc.
Com relação à condição do agravante, foi apresentado laudo médico
(fl. 39) que atestou que o paciente faz tratamento para hipertensão severa, mas
está estabilizado, medicado e passa por atendimento médico periódico e sempre
que necessário, além de atendimento mensal de enfermagem e farmacêutico para
controle da patologia e dispensação de medicamentos em uso. Embora seja
portador de hipertensão, há notícia de que foi acompanhado na unidade prisional
desde seu ingresso e está com a pressão controlada.
Por fim, destacou o MM. Juízo a quo que “...o requerente também
não trouxe qualquer documento,
ainda que indiciário, a demonstrar
existência de
algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permita a análise do pedido à luz
do referido dispositivo legal. ”.
Não há, portanto, qualquer indício de que o paciente esteja
submetido a risco majorado se comparado à população não encarcerada.
Inclusive, o acompanhamento médico que tem recebido tem sido de difícil acesso
neste período em que os hospitais estão lotados. Nesse sentido:
“De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.” (AgRg no HC
561.993/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a T., j. 28/04/2020, DJe
04/05/2020)
O pedido de liberdade ou prisão domiciliar em razão da pandemia
tornou-se uma panaceia. Ainda que se trate, como é o caso, de preso clinicamente
assistido e recluso em estabelecimento prisional que não registra casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003658-56.2020.8.26.0026 -Voto no 36355
5
COVID-19. A pretensão faz tábula rasa da recomendação do CNJ, que não
determinou e nem poderia a imediata e irrestrita soltura de toda a população
carcerária.
Por fim, trata-se de pessoa com 32 anos de idade, faixa etária para a
qual a taxa de mortalidade pela COVID-19 está em torno de 0,4% (fonte:
www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/).
Atualmente,
quase
1/4
da
população
brasileira
sofre
de
hipertensão
(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45394-hipertensao-afeta-um-a-
cada-quatro-adultos-no-brasil). Mesmo se cruzada a prevalência de hipertensão
arterial entre os contaminados, os casos fatais se dão majoritariamente entre os
que não dispõem de assistência médica e não justificam, por si, a concessão da
prisão domiciliar.
Ademais, o réu foi condenado, com confirmação em segundo grau,
por crimes equiparados a hediondo e é reincidente específico, de tal sorte que a
segregação é medida de extrema necessidade ante a notória periculosidade do
agente.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator